Tribunal: TJES
Processo: 5002735-19.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002735-19.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE CARLOS BALESTRERO GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002735-19.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE CARLOS BALESTRERO GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO. ARTIGO 621. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo admitida nas hipóteses elencadas no CPP. 2.
Preliminar conhecida para não conhecer da Revisão criminal.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002735-19.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE CARLOS BALESTRERO GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado. trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOSÉ CARLOS BALESTRERO GOMES
, que busca rever a pena imposta na ação penal 0800475-42.1998.8.08.0050, de 15 (quinze) anos de reclusão, por ter praticado o crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Na inicial, sustenta a nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, eis que seria dissociada das provas dos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido de não conhecimento da presente ação, tendo em vista que se trata de reiteração de pedido analisado exaustivamente em sede de Apelação Criminal.

Analisando detidamente o presente caderno processual eletrônico, entendo por acompanhar a preliminar apresentada no parecer ministerial, eis que não há que ser reconhecida a presente ação.

Isso porque, conforme bem ponderado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, a presente ação somente será admitida para sanar erro técnico ou injustiça da decisão, contudo a tese de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada, nos diversos recursos apresentados pela defesa ao longo da instrução criminal.

Da mesma forma, a suposta nulidade acerca do desaforamento também já foi debatida, não havendo qualquer erro manifesto.

Portanto, verifico que a defesa não demonstrou nenhuma das situações elencadas no artigo 621, que tratam da admissão da ação revisional, que, por sua vez, não deve ser utilizada como instrumento para reiteração de discussão jurídica, exaurida no decorrer do processo ordinário, ou simples revisão de matéria probatória.

Firme nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO da revisão criminal em virtude da ausência de pressupostos processuais e, por consequência, declaro prejudicada a análise do mérito.

Ante o exposto, julgo extinta a ação sem resolução de mérito.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
Acompanho o entendimento do E. Relator.